Tribunal: TJMT
Processo: 1013098-52.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013098-52.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), CIRLENE MORAES - CPF: 452.523.009-68 (AGRAVANTE), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), PAULO PEREIRA LIMA - CPF: 424.897.507-63 (AGRAVADO), TEREZINHA ALVES BELEM - CPF: 631.562.611-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOANA DARC FERREIRA CECHIN - CPF: 378.213.931-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL DENISE KANNENBERG ALVES - CPF: 580.227.590-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DE OLIVEIRA - CPF: 598.909.750-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE APARECIDO BATISTA COSTA - CPF: 591.608.294-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUZA BARRETO DE NOVAIS - CPF: 240.656.761-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - PROVA TESTEMUNHAL – ROL INTEMPESTIVO - REDESIGNAÇÃO DA 1a. AUDIÊNCIA - RENOVAÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS – POSSIBILIDADE – TIPO DE AÇÃO DE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ocorrendo a redesignação de audiência de instrução e julgamento, por fato alheio à parte, inicia-se novo prazo para juntada do rol de testemunha.

“Ao Poder Judiciário é atribuído o dever de buscar a verdade real no caso concreto, esclarecer os fatos e chegar a uma justa solução, de acordo com as lições de Humberto Theodoro Júnior quando diz que: “o juiz contemporâneo não é mais um espectador da disputa processual, deve ele penetrar no processo e descobrir dentro dele a justa solução” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Repensando a Prova Civil: Ônus, Pesquisa da Verdade Real, Valoração. Limites à Iniciativa Probatória do Juiz, ID Vídeos, Rio de Janeiro)” (TJ-MT 10056099520208110055 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2022)”.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
CIRLENE MORAES
contra decisão proferida nos autos da Ação de Usucapião Extraordinário n. 1003925-97.2020.8.11.0003, da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, movida contra
PAULO PEREIRA LIMA,
que “deixou de ouvir as testemunhas arroladas”.

Explica que propôs AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO em face do Agravado, pois busca a outorga sob o domínio/propriedade em relação ao imóvel de matrícula originária n.o 41.062, por sentença, que servirá de título para registro no Cartório competente, abrindo-se nova matrícula. Foi designada audiência de conciliação para o dia 16/03, intimando para apresentar o rol de testemunhas no prazo de 05 dias. A agravante presentou o rol.

Assevera que a decisão foi publicada em 24/01/2.023 e a manifestação informando o rol de testemunhas se deu aos 31/01/2.023, no último dia do prazo, se contar como início da publicação. Ocorre que os procuradores deram ciência no processo dia 20/01/2.023, decorrendo o prazo no Pje em 27/01/2.023.

A primeira audiência foi redesignada, tendo a magistrada declarado que não ouviria as testemunhas arroladas fora do prazo.

Nesse cenário, defende que o réu é revel, não causando qualquer prejuízo a oitiva das testemunhas, que, inclusive são imprescindíveis.

Colaciona precedente no sentido de que, redesignada a audiência, reabre-se novo prazo para o rol de testemunhas.

Requer a concessão do efeito suspensivo, pois não fará uso do direito de produção probatória, o que pode levar a improcedência da demanda. No mérito, requer a reabertura da fase instrutória, oportunizando a oitiva das testemunhas tempestivamente apresentadas nos autos originários.

Foi concedido efeito suspensivo.

Apesar da ausência de angularização processual, foi tentada nesta Instância a intimação pessoal; contudo, restou infrutífera, conforme certidão de id. 174116176.

A PGJ se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
CIRLENE MORAES
contra decisão proferida nos autos da Ação de Usucapião Extraordinário n. 1003925-97.2020.8.11.0003, da 3a Vara Cível da comarca de Rondonópolis, movida contra
PAULO PEREIRA LIMA,
que “deixou de ouvir as testemunhas arroladas”.

Pois bem.

Segundo consta, a parte autora apresentou o rol de testemunhas aos 31/01/2023, fora do prazo eis que se encerrou aos 27/01/2023, às 23h59min.; todavia, a audiência designada para inquirição de testemunhas não se realizou por compromissos da magistrada e fora redesignada.

Já na audiência redesignada, a magistrada deixou de ouvir as testemunhas arroladas pela agravante, pela extemporaneidade da apresentação do rol, para o primeiro ato.

Vejamos:

“
Pela MMa Juíza, foi proferido o seguinte: Vistos etc.
Como se vê da decisão saneadora proferida em 20 de janeiro de 2023, o rol de testemunhas deveria vir aos autos no prazo de 05 (cinco) dias conforme dispõe o § 4o, do art. 357, do CPC. O comando processual não foi observado pelo advogado da autora vez que o rol foi apresentado em 31.01.2023, ou seja, em lapso temporal superior ao determinado nos autos. Sobre o tema, a jurisprudência tem empossado o seguinte entendimento. Veja: “
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização por danos material e moral. Prestação de serviços de buffet. Festa de casamento. 1. Preliminares. 1.1. Cerceamento ao direito de defesa. Inocorrência. Indeferimento do rol de testemunhas apresentado pela autora após o prazo anotado. Prazo preclusivo. Existência de precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça neste sentido. Nulidade não configurada. 1.2. (...).(TJ-SP - AC: 10110846220208260007 SP 1011084-62.2020.8.26.0007, Relator: João Camillo de Almeida Prado Costa, Data de Julgamento: 29/03/2021, 19a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2021)” “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - ROL DE TESTEMUNHAS NÃO APRESENTADO - CONTRATO COMPRA E VENDA IMÓVEL - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DEVER DE INFORMAÇÃO - VAGA DE GARAGEM - PROVA - INEXISTÊNCIA. Deixando a parte de apresentar o rol de testemunhas no prazo assinalado, não há que se cogitar em cerceamento de defesa pelo indeferimento de sua oitiva. A parte não tem direito à produção do próprio depoimento pessoal, sendo tal prova produzida em prol da parte adversa. (...). (TJ-MG - AC: 10000204838379001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 08/10/2020, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2020)”.
Assim deixo de ouvir as testemunhas arroladas pela demandante.”.

A respeito do tema, compartilho do entendimento
de que, ocorrendo a redesignação de audiência de instrução e julgamento, por fato alheio à parte, inicia-se novo prazo para juntada do rol de testemunha.

Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO CANCELADA EM VIRTUDE DA PANDEMIA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO QUANTO AO DIREITO DE APRESENTAR ROL DE TESTEMUNHAS. NÃO OCORRÊNCIA. AUDIÊNCIA REDESIGNADA QUE REABRE O PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DO ROL. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (
TJ-PR
- AI: 00743200520208160000 Corbélia 0074320-05.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Vania Maria da Silva Kramer, Data de Julgamento: 12/07/2021, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/07/2021)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/2015 - URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO - PROVA TESTEMUNHAL - REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA - RENOVAÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS - POSSIBILIDADE. - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1704520/MT, pacificou o entendimento de que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação - Restando comprovado que o indeferimento da oitiva das testemunhas é matéria urgente a ser analisada, decorrente do prejuízo processual do julgamento da questão no recurso de apelação, deve ser conhecido o agravo de instrumento - Sabe-se bem que a apresentação do rol de testemunhas é ato preclusivo, não apresentado a tempo e a modo, a parte perde o direito de produzir a referida prova.
Contudo, havendo o adiamento da audiência, desde que não requerida pela parte que se aproveita, será possível a apresentação de novo rol.”
(
TJ-MG
- AI: 10000210780656001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 08/09/2021, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2021) destaquei

“Agravo de instrumento Ação de indenização por danos materiais e morais Audiência de instrução Apresentação de rol de testemunhas pela agravada Alegação de que ele seria intempestivo Decisão que redesignou aquele ato, a pedido da agravante, deferindo ainda o rol trazido pela agravada Recurso da interessada Alegação de que o prazo para a apresentação do rol de testemunhas deveria se dar da data da primeira audiência marcada Descabimento
Redesignação de audiência que permite a reabertura de prazo para apresentação do rol de testemunhas
Inteligência do art. 407 do CPC Precedente desta Corte Decisão mantida AGRAVO DESPROVIDO.” (
TJ-SP
- AI: 20910733420148260000 SP 2091073-34.2014.8.26.0000, Relator: Miguel Brandi, Data de Julgamento: 04/09/2014, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2014) destaquei

Também sob outro aspecto, trata-se de ação envolvendo usucapião extraordinário, que na imensa maiores das vezes se mostra imprescindível a produção de prova testemunhal; assim, em busca da concretização da justiça, principalmente por envolver réus revéis, deveria a magistrada condutora do feito ter ouvido as partes.

A respeito, já decidi pelo dever da busca da verdade real:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TESTEMUNHA NÃO INDICADA NO ROL DE TESTEMUNHA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEA NA AUDIÊNCIA – INDEFERIMENTO DA OITIVA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – QUALIFICAÇÃO DA TESTEMUNHA CONHECIDA DAS PARTES – CONDRATIDA QUE PODE SER FEITA NO ATO – PROCESSO COMPLEXO – NECESSIDADE DA BUSCA DA VERDADE REAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS, PARA OITIVA. Ainda que a testemunha não tenha sido indicada no rol, no prazo assinalado, trata-se de prova imprescindível para o processo, não há prejuízo a parte adversa, pois, trata-se de testemunha com qualificação conhecida de ambas as partes. Além disso, eventual contradita poderia ser feita na audiência. Ao Poder Judiciário é atribuído o dever de buscar a verdade real no caso concreto, esclarecer os fatos e chegar a uma justa solução, de acordo com as lições de Humberto Theodoro Júnior quando diz que: “o juiz contemporâneo não é mais um espectador da disputa processual, deve ele penetrar no processo e descobrir dentro dele a justa solução” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Repensando a Prova Civil: Ônus, Pesquisa da Verdade Real, Valoração. Limites à Iniciativa Probatória do Juiz, ID Vídeos, Rio de Janeiro)” (TJ-MT 10056099520208110055 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2022)

Por fim, a decisão de não ouvir as testemunhas apresentadas pela agravante somente na audiência redesignada, após cerca de quatro meses da apresentação do rol, acabou por “pegar” a agravante totalmente de surpresa, o que ofende o princípio que veda a decisão surpresa.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para que seja reaberta a fase de inquirição de testemunhas, oportunizando à agravante a apresentação do rol, no prazo legal, ou a ratificação das anteriores já arroladas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023